Tribunal: TJBA
Processo: 8037879-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037879-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: POSTO KALILANDIA LTDA

Advogado(s)
:
ALAN BARROS MEIRELLES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015 DO CPC E DO TEMA 988 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado fundamentou de forma expressa que o ato judicial impugnado não possui conteúdo decisório, enquadrando-se como despacho de mero expediente, nos termos dos arts. 203 e 1.001 do CPC.

A inexistência de decisão interlocutória afasta, de modo lógico e necessário, a aplicação do art. 1.015 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 988, que pressupõem pronunciamento judicial dotado de carga decisória.

A discussão acerca da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, à luz do art. 95 do CPC, resta prejudicada diante do não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade objetiva da via eleita.

O julgador não está obrigado a enfrentar teses jurídicas cuja análise se revele inútil ou incompatível com a conclusão adotada, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de
Id.
96732460
, opostos contra o
A
córdão proferido n
o

A
gravo de Instrumento
nº 8037879-16.2025.8.05.0000
, tendo como
Embargante
-
ESTADO DA BAHIA
e, como
Embargad
o
-
POSTO KALILANDIA LTDA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o
A
córdão
e
mbargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R